Tribunal: TJDFT
Processo: 0704565-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS.
I – Há preclusão para as questões apreciadas na decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e que foram objeto de agravo de instrumento, como a existência de prescrição e de excesso de execução.
II – Questões preclusas não podem ser discutidas novamente no curso do processo, art. 507 do CPC.
III – Agravo de instrumento desprovido.